Tribunal: CARF
Processo: 10510.720036/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720036/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.948 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/12/2002 a 31/01/2003,
01/10/2003 a 30/11/2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública
estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. ÔNUS PROBANTE.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do
Decreto 70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao
solicitar o reconhecimento de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720036/2007-91
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 680 em face da decisão de primeira
instância proferida no âmbito da DRJ/BA de fls. 669 que negou provimento à Manifestação de
Inconformidade de fls. 141 e manteve o Despacho Decisório de fls. 104 e, consequentemente,
não reconheceu o crédito de Cofins pleiteado.
Como é de costume desta Turma de julgamento a transcrição do relatório do
Acórdão de primeira instância, segue para apreciação conforme fls. apontadas acima:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 132/154) da interessada contra o
Despacho Decisório n° 698, de 4 de agosto de 2008 (fls. 106/110), proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Aracaju (DRF/AJU), que homologou apenas em parte
(RS 291,51) as compensações apresentadas.
Com as Declarações de Compensação entregues pretendia a interessada compensar
débitos diversos com créditos relativos a pagamentos indevidos ou a maior de Cofins
referentes aos períodos de apuração de 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/12/2002 a
31/01/2003, 01/10/2003 a 30/11/2003, no montante original de R$ 1.635.727,98.
O pleito da interessada foi indeferido pela DRF/AJU, pois não se identificou, nos
sistemas da Receita Federal, os alegados pagamentos a maior ou indevidos, visto que,
para todos os periodos verificados, os recolhimentos estavam perfeitamente alocados
aos débitos confessados em DCTF, não restando créditos a ser aproveitados (apenas os
R$ 291,51).
A DRF/AJU também verificou que, em relação aos periodos de fevereiro e março de
1999, os créditos utilizados nas compensações já haviam sido utilizados em outras
compensações mais antigas (e que já haviam sido homologadas), nos processos
administrativos n° 10510.004117/99-15 e n° 10510.000329/00-57.
Não concordando com o indeferimento de seu pleito, a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade em análise, sendo essas as razões de sua irresignação,
em síntese:
O O crédito tributário em questão foi apurado e compensado pela requerente em razão
do reconhecimento da inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo da
contribuição ao PIS nos temios do § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718, de 1998, pelo
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários n°
346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG, 358.273/RS, e não em função de mero equívoco
de apuração e recolhimento indevido ou a maior da contribuição ao PIS, como “data
vênia” equivocadamente fundamentou 0 Fisco Federal;
Essa posição do STF foi confirmada através de decisão judicial transitada em julgado
em ação própria da requerente (MS n° 990002365-0), em 26 de setembro de 2006;
A requerente declarou, confessou e pagou a Cofins, à época, com base no
inconstitucional § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718, de 1998, de modo que os valores
devem ser revistos e recalculados de oficio pela Delegacia para apuração do crédito
tributário em questão;
A Delegacia em Aracaju arbitrariamente ignorou o direito creditório da requerente, sob
a justificativa incompreensível e, portanto, absurda, de que a requerente teria pago
exatamente o montante declarado nas DCTFS - sem sequer reconstituir a apuração do
tributo devido, utilizando a base de cálculo chancelada pelo Supremo Tribunal Federal,
em flagrante desobediência à decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de
Segurança Preventivo n° 990002365-0;
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

A respeito do direito creditório relativo aos meses de fevereiro e março de 1999, é
equivocada a posição da Delegacia da Receita Federal;
Apesar do crédito tributário em questão ter sido objeto das compensações solicitadas
nos autos dos processos administrativos n° 10510.0041l7/99-15 e n° l0510.000329/00-
57, a recorrente constatou que o valor do débito de IRPJ (R$ 351.792,53) estava
equivocado, e promoveu a retificação da DIPJ e da DCTF para constituir novo e correto
valor devido (R$ 155.615,02), sendo que na ocasião vinculou este novo débito a um
novo crédito fiscal, fazendo ressurgir para requerente seu direito creditório em relação
aos valores indevidamente recolhidos a título de Cofins nos meses de fevereiro e março
de 1999;
Outrossim, ainda que a requerente não tivesse vinculado o novo valor devido de IRPJ ao
novo procedimento de compensação, ainda assim faria jus ao crédito de Cofins, na
medida em que o novo valor de IRPJ, de R$ 155.615,02, é bastante inferior ao valor
original de R$ 351.792,53, inevitavelmente restando um saldo de crédito de Cofins no
valor de R$ 196.177,51.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da DRJ/BA de fls. 669 foi
publicado com a seguinte ementa, conteúdo e resultado de julgamento:

“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL. - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/12/2002 a31/01/2003, 01/10/2003 a
30/11/2003
COMPENSAÇÃO. DCTF. DCOMP.
Cabe à contribuinte que pleiteia compensação o correto preenchimento ou retificação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Declaração de
Compensação (DCOMP), informando, entre outras coisas, a efetiva origem dos
créditos.
COMPENSAÇÃO
UTILIZANDO
CRÉDITOS
JÁ
UTILIZADOS
EM
COMPENSAÇÃO ANTERIOR.
É descabida a pretensão de se utilizar, em procedimento de compensação, créditos já
utilizados em outro procedimento de compensação que já tenha sido objeto de decisão
administrativa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração direta da
União, não é competente para decidir quanto à inconstitucionalidade de norma legal.
Rest/Ress. Indeferido
Comp. não homologada.”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos da peça recursal
anterior e também rebateu as razões de decidir utilizadas na decisão a quo.
Em fls. 866 consta a Resolução desta turma que converteu o julgamento em
diligência para que fossem realizadas as seguintes providências:

“Diante do exposto, vota-se por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que a Unidade Preparadora:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

(1) verifique se o contribuinte efetuou a regular habilitação dos créditos em razão de
Ação Judicial e, em caso positivo, proceda à análise meritória e verificação da
existência ou não dos pagamentos ou compensações indevidas;
(2) confira a regularidade do procedimento realizado pelo contribuinte na retificação da
DIPJ e da DCTF e verifique se realmente os débitos a serem compensados diminuíram
nos demais processos de compensação em apenso e se restou saldo de crédito positivo
que possa ser utilizado no presente processo;
(3) ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os seus
resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o que, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.”

Em fls. 907 a fiscalização juntou seu relatório conclusivo e em fls. 918 o
contribuinte apresentou a sua manifestação final e os autos retornaram para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais conforme Regimento Interno deste Conselho e presentes os requisitos de admissibilidade,
o tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Apesar da decisão de primeira instância ter negado a possibilidade de aplicação da
declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS
estabelecida no art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, reconhecida pelo STF no julgamento dos RE no
585.235, na sistemática da repercussão geral (leading cases os Res nos 357.9509/ RS, 390.8405/
MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR), a compensação solicitada no presente processo foi
parcialmente homologada em razão da existência de compensações anteriores do mesmo crédito,
conforme ementas e relatórios dos despachos dos processos administrativos fiscais n.o
10510.004117/99-15 e n.o 10510.000329/00-57, reproduzidas a seguir:

Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

...
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

Portanto, não se trata, no momento, de reconhecer a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo ou não e, sim, de verificar se, mesmo após a diligência de fls.
866, foi possível superar ou não esse obstáculo à presente compensação, que são as
compensações anteriores já realizadas com o mesmo crédito.
O relatório fiscal de diligência apresentou as seguintes conclusões, conforme
trechos selecionados e transcritos a seguir:

“7. Em pesquisas efetuadas no Sistema de Controle de Crédito da Secretaria da Receita
Federal, fls. 873, identificou-se apenas um processo de habilitação de crédito,
formulado no processo 10510.723455/2016-76, cujo objeto baseia-se na ação judicial
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

0005885.54-2005.4.05.8500, com trânsito em julgado em 09/06/2016, que não diz
respeito, portanto, ao objeto do presente processo, vide fls. 874/877.
...
17. O procedimento correto, a nosso ver, seria usar apenas o saldo remanescente da
compensação do débito retificado, para a compensação de novo débito, o que não foi
efetuado pelo interessado. Ademais, verificado que não houve a compensação do débito
retificado
do
IRPJ
de
julho
de
1999
por
meio
do
PER/DCOMP
35523.91861.010404.1.7.04-4935, afigura-se incabível desconsiderar a compensação
efetuada por meio dos processos 10510.004117/99-15 e 10510.000329/00-57.
18. Em face das considerações acima, concluímos a diligência informando que:
18.1 Não foi identificado no Sistema de Controle de Crédito a formalização de processo
habilitação tendo por objeto o Mandado de Segurança preventivo no 99.0002365-0
perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Aracaju/SE.
18.2 O contribuinte retificou o débito do IRPJ de julho de 1999 de R$ 351.792,53
(trezentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três
centavos) para R$ 155.615,02 (cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e quinze reais e
dois centavos) na declaração retificadora apresentada em 01/04/2004, mantendo o
referido valor nas declarações retificadoras posteriores. Conforme informação inserta na
DCTF, o débito retificado teria sido compensado por meio do PER/DCOMP
35523.91861.010404.1.7.04-4935, mas as informações extraídas do sistema SCC
indicam
que
o
PER/DCOMP
35523.91861.010404.1.7.04-4935
retificou
o
PER/DCOMP 12537.06272.100903.1.3.04-6487 e foi retificado pelo PER/DCOMP
37782.15123.010404.1.7.04-5649, de modo que não ocorreu a compensação indicada
pelo interessado na DCTF.
18.3 Inocorrendo a compensação do débito retificado do IRPJ de julho de 1999 por
meio do PER/DCOMP 35523.91861.010404.1.7.04-4935, e não compensado na
DCOMP 37782.15123.010404.1.7.04-5649, afigura-se incabível desconsiderar a
compensação
efetuada
por
meio
dos
processos
10510.004117/99-15
e
10510.000329/00-57.”

Como pode ser observado, em que pese a retificação dos débitos de IRPJ ter sido
confirmada, não é possível concluir, de forma líquida e certa, que créditos originaram após tal
retificação, advindos de possível saldo de crédito após retificação de DIPJ e DCTF.
A alegação de que os eventuais créditos que teriam sido compensados, na verdade
não foram, porque o contribuinte retificou a DCTF e diminuiu os débitos que seriam
compensados nos demais processos administrativos é uma alegação incerta e ilíquida. Segue um
dos trechos do recurso em que o contribuinte faz tal alegação:

“Ocorre que, diante da constatação de que o valor do débito de IRPJ estava equivocado,
a Requerente promoveu a competente retificação da DIPJ e da DCTF (Docs. O8 e 09,
da manifestação de inconformidade) para constituir o novo e correto valor devido a
título de IRPJ de julho de 1999, no montante de R$ 155.615,02 (cento e cinqüenta e
cinco mil, seiscentos e quinze reais e dois centavos), sendo que na ocasião a Requerente
vinculou este NOVO débito tributário (R$ 155.615,02) à NOVO crédito fiscal através
do procedimento de compensação declarado na DCOMP n°
35523.91861.010404.1.7.04-4935 (Doc. 10, da manifestação de inconformidade),
completamente estranho ao crédito dede COFINS relativo à competência de
fevereiroI99 e março/1999 no valor de R§ 351.792,53.
Neste contexto, a vinculação do novo débito constituído de IRPJ na DIPJ e na DCTF
retificadora à novo crédito fiscal, fez ressurgir de forma inequívoca para a Requerente o
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

seu direito creditório em relação aos valores indevidamente recolhidos a título de
COFINS nos meses de fevereiro 99 e março 1999 (os quais de fato não foram utilizados
para compensar o débito de IRPJ), nos termos preconizados pelo artigo 165 do Código
Tributário Nacional:”

Logicamente, ainda que demonstrasse (o que não ocorreu) de forma líquida e certa
o eventual saldo de crédito alegado após a retificação da DIPJ e DCTF, os créditos e débitos do
presente processo já foram objeto de compensações nos outros dois mencionados processos e
não houve sequer habilitação do crédito.
Ou seja, o procedimento realizado pelo contribuinte, ao retificar a DIPJ e DCTF e
modificar o débito e o crédito que já foram objeto de compensações anteriores, claramente
possuem o objetivo ou o efeito de rediscutir procedimentos administrativos anteriores já
realizados. A própria autoridade de origem fez esse apontamento no Despacho Decisório de fls.
115:

Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

Permanecem válidas e inalteradas as razões que fundamentaram as glosas
realizadas no despacho decisório.

Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720036/2007-91

Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o reconhecimento de crédito.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 954
DF CARF MF
Original